Tribunal: TJSP
Processo: 2129580-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Ausência de outros documentos capazes de demonstrar a insuficiência de recursos – Súmula 481 do STJ – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica – Indeferimento do pedido pelo douto Juízo "a quo" – Agravante que detém ativo circulante incompatível com a concessão da benesse – Ausência de outros documentos capazes de demonstrar a insuficiência de recursos – Súmula 481 do STJ – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Inexistência de prova do encerramento formal das atividades da empresa recorrente – Custas Mínimas – Pedido subsidiário de diferimento das custas – Indeferimento – Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento dos encargos processuais – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129580-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO
AUXILIADORA
DAS
CLASSES
LABORIOSAS, é agravado
HOSPITAL E MATERNIDADE BARTIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129580-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO PRINCIPAL N. 1081394-13.2017.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2129580-54.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE BARTIRA
VOTO N. 10042
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita Pessoa Jurídica Indeferimento do
pedido pelo douto Juízo “a quo” Agravante que detém ativo
circulante incompatível com a concessão da benesse Ausência de
outros documentos capazes de demonstrar a insuficiência de
recursos Súmula 481 do STJ A simples existência de dívidas
não enseja a concessão do beneplácito Inexistência de prova do
encerramento formal das atividades da empresa recorrente

Custas Mínimas Pedido subsidiário de diferimento das custas
Indeferimento
Ausência de comprovação da momentânea
impossibilidade
financeira
do
recolhimento
dos
encargos
processuais RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO
AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS contra a r. decisão copiada às fls. 51 que, nos
autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade
processual à agravante, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo
de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.
Irresignada, recorre a embargante alegando, em síntese, tratar-se de
associação sem fins lucrativos, sendo administrada pelos seus associados gratuitamente.
Ademais, afirma enfrentar, atualmente, enormes dificuldades financeiras, motivo pelo
qual vem sofrendo diversos protestos e ações judiciais. Finalmente, aduz que, a partir da
vigência da Lei n. 9.656/98, passou a ser enquadrada como operadora de plano de saúde,
não podendo, nesse sentido, requerer recuperação ou falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129580-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O despacho de fls. 229/231 concedeu efeito suspensivo ao agravo e
facultou à insurgente a apresentação de novos documentos aptos a embasar a sua
pretensão.
Documentação complementar às fls. 234/238.
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 241.
É o relatório.
Embora não exista divergência quanto à possibilidade de concessão da
gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que, pelo teor da Súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a comprovação da alegada
hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. (grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de Direito
Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
PESSOA
JURÍDICA - Decisão de indeferimento do benefício -
Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade
de suportar os encargos do processo - Súmula 481 do STJ - O
fato de a empresa encontrar-se em regime de Recuperação
Judicial, isoladamente, não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual - Precedentes do TJ-SP Situação
financeira e patrimonial da agravante não demonstrada -
Decisão de indeferimento mantida - Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento n. 2040806-92.2013.8.26.0000, Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129580-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito
Privado, j. 28.11.2013);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão do benefício, desde
que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC e
Súmula no 481 do STJ Hipótese em que os Balanços
Patrimoniais juntados não comprovam, de maneira efetiva, a
hipossuficiência da instituição de ensino agravante

Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à
concessão da assistência judiciária
Necessidade de
recolher custas processuais e preparo, em 1a instância, sob
as penas da lei - Agravo improvido, com recomendação"
(Agravo de Instrumento n. 2102324-78.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
07.07.2016).
Compete, assim, ao postulante da gratuidade comprovar, cabalmente,
que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades.
De pronto, observa-se que o exercício de atividade sem fim lucrativo,
por si só, não traduz presunção de vulnerabilidade, de modo que se faz imprescindível a
demonstração da proclamada escassez de recursos, o que, todavia, não restou
devidamente evidenciado, de sorte que a r. decisão combatida não merece reforma.
Com efeito, depreende-se dos balanços patrimoniais relativos aos anos
de 2017 e 2018, carreados às fls. 235/238, que a instituição ainda contava com ativo
circulante bastante elevado, nos patamares de R$ 1.753.959,35, em 31.12.2017, e R$
884.382,79, em 31.12.2018, o que afasta, por certo, a alegação de precariedade.
Além disso, deixou de juntar documentos contábeis recentes e extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129580-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
bancários, a fim de revelar a sua situação financeira atualizada, não se valendo, portanto,
da nova oportunidade probatória que lhe foi conferida.
No mais, quanto às certidões de protestos de fls. 26/225, cumpre
consignar que o simples fato de a pessoa jurídica possuir dívidas não basta para justificar
a gratuidade judiciária.
Deveras,
não
se
podem
confundir
circunstâncias
financeiras
desfavoráveis, pelas quais qualquer empresa pode passar, especialmente em conjunturas
macroeconômicas complicadas como as atuais, com a situação específica do
hipossuficiente, que não pode enfrentar o pagamento das custas e despesas do processo.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que
indeferiu o pedido de concessão do benefício da Justiça
Gratuita. Insurgência. Documentos demonstram que a renda
da parte requerente é superior a três salários mínimos. A
existência de dívidas não são suficientes para caracterizar
a necessidade da concessão do benefício. Necessidade não
caracterizada.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(Agravo de Instrumento n. 2010221-81.2018.8.26.0000, Des.
Rel. Costa Netto, 9a Câmara de Direito Privado, j.
23/10/2018 sem ênfase no original);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de justiça gratuita -
Indeferimento Presunção de veracidade da declaração de
pobreza afastada
Agravante que possui patrimônio
incompatível com a concessão da benesse Existência de
bem em nome do agravado não revelada - Indícios de renda
não declarada O fato de o recorrente possuir dívidas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129580-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
justifica a concessão da benesse - Decisão mantida

Recurso
desprovido” (Agravo
de
Instrumento
n.
2083525-16.2018.8.26.0000, Des. Rel. Jonize Sacchi de
Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2018 sem
ênfase no original);
“JUSTIÇA GRATUITA Espólio Demonstração de que o
patrimônio a ser partilhado tem valor significativo -
Impossibilidade de deferimento da gratuidade processual,
mesmo diante da existência de dívidas
Benefício
indeferido Decisão mantida - Recurso desprovido” (Agravo
de
Instrumento
n.
2196830-12.2017.8.26.0000,
Des.
Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j.
05/02/2018 sem ênfase no original).
Ao que foi dito, acrescenta-se que a associação recorrente, segundo
consta, não encerrou as suas atividades, ou seja, continua plenamente ativa, pagando
funcionários, tributos, fornecedores etc.
Enfatize-se, ainda, que as custas iniciais do processo se mostram
mínimas, totalizando R$ 132,65. Logo, o recolhimento de referido valor não representa,
em circunstância alguma, risco à continuidade de suas operações.
Não bastasse, curial salientar que o indeferimento da justiça gratuita
não está atrelado à contratação de advogado particular, em respeito ao quanto
preceituado no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, não
se pode negar que a circunstância de a recorrente ter advogado particular, aliado aos
fatos mencionados, também milita contra o seu propósito.
Vale dizer, não se encontra retratada nos autos, ao menos com a
segurança que o caso requer, a fragilidade do quadro econômico-financeiro da associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129580-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agravante, sendo de rigor a denegação da justiça gratuita.
Subsidiariamente, pleiteia a agravante o diferimento das custas iniciais.
Pois bem. Quanto à possibilidade de diferimento do pagamento das
custas, assim estabelece o art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois
da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-
se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas”.
Portanto, afora a obrigatoriedade de o pedido de diferimento estar
vinculado a ação arrolada no citado dispositivo, condição, é verdade, preenchida pela
postulante, a concessão da benesse exige, igualmente, a comprovação idônea da
“momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento”.
In casu, conforme amplamente demonstrado, a insurgente não obteve
êxito em evidenciar a aludida incapacidade, revelando renda e patrimônio que a
habilitam ao adimplemento dos ônus processuais, motivo pelo qual incabível a outorga
do diferimento pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129580-54.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Em suma, uma vez não atestada a impossibilidade de a agravante
suportar os encargos da demanda, de rigor a manutenção da r. decisão vergastada.
Mantida a decisão de Primeiro grau, deverá a agravante, nos termos do
art. 99, § 7o, do CPC/2015, recolher o preparo de agravo de instrumento no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a
quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora